Tribunal: TJPA
Processo: 0094324-30.2015.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0094324-30.2015.8.14.0021

APELANTE: ANTONIO CAVALCANTE GOMES

APELADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR FINANCIADO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antonio Cavalcante Gomes contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Paulo Roberto de Souza Ferreira. O autor alegou ter vendido verbalmente um veículo financiado ao réu, que assumiu a obrigação de transferi-lo para seu nome e quitar o financiamento restante, mas permaneceu inerte, o que resultou em autuações de trânsito, suspensão da CNH e inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de transferência do veículo pelo comprador gera dever de indenizar por danos morais; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para indenização por danos materiais decorrentes da omissão do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O negócio jurídico verbal de compra e venda de veículo entre particulares, ainda que financiado, é válido e eficaz entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais de validade contratual (CC, arts. 104 e 107).

A posse do bem pelo recorrido e a entrega do documento do veículo conferem verossimilhança à existência do contrato verbal e às obrigações assumidas, inclusive quanto à transferência da titularidade.

O comprador que não providencia a transferência do veículo automotor para seu nome responde por danos causados ao vendedor, sobretudo quando este permanece como proprietário formal e é responsabilizado por infrações e obrigações relacionadas ao bem (CC, arts. 186 e 927).

A conduta omissiva do réu configura ato ilícito indenizável, pois resultou em constrangimentos e aborrecimentos graves ao autor, inclusive suspensão da CNH e negativação de crédito, excedendo os limites do mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado em R$ 2.000,00, conforme precedentes análogos.

Inexistindo comprovação documental dos prejuízos materiais alegados, é correta a manutenção da improcedência do pedido de indenização material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O contrato verbal de compra e venda de veículo automotor entre particulares é válido e eficaz entre as partes, mesmo se financiado, quando preenchidos os requisitos legais.

O adquirente que não realiza a transferência do veículo para seu nome responde por danos morais causados ao antigo proprietário, quando comprovados prejuízos decorrentes da omissão.

A ausência de comprovação documental impede o deferimento de indenização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 107, 186, 927; CTB, arts. 123, I, § 1º, e 134; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, AC 51494576220218090162, Rel. Des. Alexandre de Morais Kafuri, 8ª Câmara Cível;
STJ, Súmulas 54 e 362;

TJ-MT, Recurso Inominado 1021213-22.2024.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 07.11.2025;

TJ-MG, AC 1000020-48.7049-7/001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 04.02.2021;

TJ-PA, AC 0806620-20.2017.8.14.0006, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ANTONIO CAVALCANTE GOMES
, tendo como Apelado(a)
PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANTONIO CAVALCANTE GOMES em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA.

Na origem, o apelante ajuizou ação de indenização, narrando ter vendido ao apelado um veículo automotor financiado, obrigando-se este a transferi-lo para seu próprio nome e a arcar com as parcelas remanescentes do financiamento. A sentença recorrida, de que ora se apela, julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformado com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, a Apelada defende a existência de contrato verbal válido de compra e venda do automóvel, nos termos dos artigos 107 e 104 do Código Civil. Sustenta que a ausência de transferência do veículo ocasionou-lhe danos materiais — em razão de multas, despesas com locomoção, consultas médicas e honorários advocatícios — e danos morais — ante à suspensão de sua CNH, inclusão de seu nome em cadastros restritivos e impossibilidade de auferir renda.

Aduz que o contrato verbal é válido e eficaz, porquanto preenchidos os requisitos legais quanto à capacidade dos contratantes, licitude e determinação do objeto. Invoca jurisprudência e doutrina para sustentar a responsabilidade do apelado e a necessidade de reparação dos danos suportados.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância refere-se à suposta ocorrência de dano moral e material em razão da alegada omissão do recorrido em realizar a transferência da titularidade de um veículo automotor adquirido verbalmente, o qual permaneceu registrado em nome do apelante, resultando, conforme sustentado, em multas, suspensão da CNH e ajuizamento de ação de busca e apreensão pela instituição financeira.

Quanto ao negócio jurídico firmado entre as partes, resta necessário o reconhecimento de sua validade.
A prova nos autos, especialmente a posse do veículo pelo recorrido e a alegação incontroversa de que o documento do automóvel foi entregue juntamente com o bem, dão verossimilhança à existência do acordo verbal e às obrigações dele decorrentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO ENTRE PARTICULARES. VALIDADE ENTRE AS PARTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DO RÉU. INADIMPLÊNCIA. VENDA DO BEM A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO.
1. O negócio jurídico celebrado entre particulares que tem como objeto veículo financiado, embora não possua eficácia perante o devedor fiduciante, pois realizado sem a sua anuência, possui validade entre os partícipes, que devem responder pelas obrigações contratadas.
Do mesmo modo, não pode ser desconsiderada a venda posterior do automóvel, através de outorga da procuração, realizada pelo requerido a terceiro que, presume-se, ser de boa fé. 2. A impossibilidade de se resolver o pactuado com o consequente retorno às condições iniciais, impõe o pagamento em perdas e danos decorrido do descumprimento contratual (arts. 182, parte final, 395, § único, e 402 do CC) . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 51494576220218090162 VALPARAÍSO DE GOIÁS, Relator.: Des(a). ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos)

Assim, o comprador que, após adquirir veículo automotor, deixa de providenciar a devida transferência perante o DETRAN, assume o risco de causar prejuízos ao vendedor, especialmente quando este permanece vinculado à propriedade formal do bem.

Conforme estabelece o art. 186 do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Já o art. 927 do mesmo diploma dispõe que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

É inegável que o apelante foi exposto a situação vexatória e constrangedora, ao ser surpreendido com diversas autuações de trânsito, suspensão de sua CNH, cobranças administrativas e judiciais, inclusive com inscrição em cadastros de inadimplentes, tudo por conta de infrações cometidas por terceiro que permaneceu como detentor do veículo.

Importa destacar que o apelado, ao assumir a posse do veículo e se comprometer a transferi-lo para seu nome, assumiu dever jurídico cuja inobservância ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ingressando no campo da ilicitude civil, apta a ensejar reparação moral. Nesta direção, colaciono a jurisprudência pátria:

Ementa DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A recorrente adquiriu veículo por financiamento para seu então namorado que, após o término do relacionamento, vendeu o bem a terceiro sem providenciar a transferência de propriedade, resultando em negativação do nome da recorrente e recebimento de multas de trânsito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do recorrido, que vendeu veículo sem providenciar a transferência de propriedade, causou dano moral indenizável à recorrente, mesmo sem a comunicação formal da venda ao órgão de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. Embora a comunicação de venda ao órgão de trânsito seja dever do proprietário registral, conforme art. 134 do CTB, a jurisprudência tem mitigado essa regra quando comprovada a transferência da propriedade, mesmo sem a comunicação formal ao DETRAN. 4. A conduta do recorrido foi determinante para os transtornos experimentados pela recorrente, que teve seu nome negativado e recebeu multas de trânsito por infrações que não cometeu, situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.
5. A recorrente despendeu tempo e esforço consideráveis para tentar resolver a situação, inclusive lavrando escritura pública de renúncia à propriedade do veículo, caracterizando desvio produtivo que justifica a indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito não afasta a responsabilidade do adquirente que vendeu o veículo a terceiro sem providenciar a transferência de propriedade. 2. Configura dano moral indenizável a inscrição do nome do proprietário registral em cadastros de inadimplentes e o recebimento de multas por infrações cometidas após a venda do veículo a terceiro."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, I, 134 e 257, § 2º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TJMT, N.U 1023343-21.2020 .8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10212132220248110002, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 07/11/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/11/2025)
(grifos nossos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO PELO COMPRADOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. -
É incumbência do adquirente/proprietário do veículo tomar as providências necessárias para efetivar a transferência de propriedade no prazo de 30 dias após a compra (art. 123, I, § 1º, CTB). Se o comprador não cumprir a sua obrigação de providenciar a transferência do bem, deverá reparar eventuais danos morais causados ao vendedor, em decorrência da sua omissão - Os constrangimentos e aborrecimentos sofridos pelo vendedor, que teve de diligenciar por conta própria na tentativa de solucionar a questão, além de ser surpreendido com multa e impostos do veículo alienado em seu nome, configuram danos morais
- A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Estando evidenciado que a parte alterou a verdade dos fatos, litigando de má-fé, deve ser mantida a condenação conforme versa o art . 81 do novo CPC.

(TJ-MG - AC: 10000204870497001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)
(grifos nossos)

O valor da indenização por dano moral
deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as condições pessoais das partes e a repercussão concreta dos fatos.

No caso em exame, considerando os elementos dos autos, a natureza da infração e a ausência de comprovação de prejuízo financeiro de grande monta,
arbitro a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia suficiente para compensar o abalo moral sofrido, sem implicar enriquecimento indevido. Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DA COMPRADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE VEÍCULO USADO. REVELIA DA EMPRESA RÉ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA DO DANO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM ARBITRADO NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Edila Magno de Moraes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais e obrigação de fazer, decorrentes da demora injustificada na transferência do veículo adquirido junto à empresa ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a parte autora comprovou os danos materiais alegados e (ii) se a demora na transferência de propriedade do veículo gerou direito à indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de danos materiais foi indeferido, pois não houve comprovação suficiente do prejuízo econômico sofrido. 4. No que tange aos danos morais, restou comprovado que a demora na transferência causou constrangimento, configurando o dever de indenizar. O montante foi fixado em R$ 2.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e parcialmente provida para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
. Tese de julgamento: "A demora na transferência de veículo, gera o dever de indenizar por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CPC/15 373, I A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08066202020178140006 23213914, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

O montante deverá ser corrigido monetariamente a partir do presente julgamento (Súmula 362/STJ), com juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Embora alegados,
os danos materiais não foram comprovados nos autos
, inexistindo documentos que demonstrem os gastos efetivos suportados pelo apelante. Assim, correta a sentença no ponto em que indeferiu a pretensão de ressarcimento material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto por ANTONIO CAVALCANTE GOMES
, para reformar a sentença e
condenar o recorrido, PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a ser atualizado e acrescido de juros na forma da fundamentação.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026